Tribunal: STJ
Processo: 0071235-56.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955963 - RJ (2025/0205383-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLOVIS PAES DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
AGRAVADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ101323
INTERES.
: AIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECONSIDERAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
LEI.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VULNERADO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 284 DO STF. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, a decisão da Presidência do
STJ merece reconsideração.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial evidencia a falta de
prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na
hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos
de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso
especial.
3. A alegação genérica de ofensa a Lei no 8.009/90 importa em
fundamentação deficiente, sendo imprescindível a indicação do artigo
de lei especificamente vulnerado, sob pena de incidência da Súmula
no 284 do STF.
4. O acórdão vergastado assentou que não foi comprovado que o
imóvel esteja locado, nem que o recorrente resida no imóvel, o que
Documento eletrônico VDA51402554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fbcef38c-a967-47a8-87c1-29a26cc0e12f

inviabilizaria o reconhecimento do imóvel como bem de família. Alterar
as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51402554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fbcef38c-a967-47a8-87c1-29a26cc0e12f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955963 - RJ (2025/0205383-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLOVIS PAES DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
AGRAVADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ101323
INTERES.
: AIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECONSIDERAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
LEI.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VULNERADO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 284 DO STF. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, a decisão da Presidência do
STJ merece reconsideração.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial evidencia a falta de
prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na
hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos
de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso
especial.
3. A alegação genérica de ofensa a Lei no 8.009/90 importa em
fundamentação deficiente, sendo imprescindível a indicação do artigo
de lei especificamente vulnerado, sob pena de incidência da Súmula
no 284 do STF.
4. O acórdão vergastado assentou que não foi comprovado que o
imóvel esteja locado, nem que o recorrente resida no imóvel, o que
Documento eletrônico VDA51152572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:37
Código de Controle do Documento: 8a591ca4-b42a-47a0-894c-cc5f014e280c

inviabilizaria o reconhecimento do imóvel como bem de família. Alterar
as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLOVIS PAES DE CARVALHO
(CLOVIS) contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude da ausência de impugnação a Súmula no 7 do STJ (e-STJ,
fls. 155/156).
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou a Súmula
no 7 do STJ (e-STJ, fls. 163/167).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 170/174).
É o relatório.

VOTO
Da reconsideração do
agravado
decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de e-STJ, fls. 155/156 e passo a novo exame do agravo em
RECONSIDERO
recurso especial interposto às e-STJ, fls. 110-117.

Do agravo em recurso especial
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CLOVIS alegou a violação dos arts. 10,
805, 833, 841, 938, § 3o, do CPC, além da Lei no 8.009/90, ao sustentar que
deveria
(1)
ter sido intimado para juntar o contrato de locação ou certidões;
é impenhorável o
(2)
único imóvel do devedor cujos rendimentos de locação sejam destinados a sua
subsistência (e-STJ, fls. 79/85).

(1) Da prévia intimação para juntada do contrato
Documento eletrônico VDA51152572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:37
Código de Controle do Documento: 8a591ca4-b42a-47a0-894c-cc5f014e280c

Nas razões do seu recurso, CLOVIS alegou que deveria ter sido
oportunizada a juntada do contrato de locação ou de certidões.
Contudo, o Tribunal estadual não emitiu pronunciamento sobre o conteúdo
normativo dos arts. 10 e 938, § 3o, do CPC.
Contudo, não obstante a oposição, naquela instância, de embargos de
declaração alegando omissão quanto aos temas, não houve debate prévio no Tribunal
estadual.
Importante destacar que a jurisprudência do STJ entende que, para a
admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do NCPC, em recurso
especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação
de violação do art. 1.022 do NCPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. APLICABILIDADE DE
TAL
LEI
NO
TEMPO.
VIOLAÇÃO
D
PRINCIPIO
DA
IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo
diploma, pois somente dessa forma é que o órgão julgador poderá
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.556.998/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
– sem
23/3/2020
30/3/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 489, § 1o, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS
ARTIGOS 337, § 4o, 502 E 805, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC
/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. As matérias referentes aos arts. 337, § 4o, 502 e 805, do CPC de
2015, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da
Documento eletrônico VDA51152572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:37
Código de Controle do Documento: 8a591ca4-b42a-47a0-894c-cc5f014e280c

oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via
especial (Súmula n. 282/STF).
3. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela
simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a
omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta
ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo
Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de
prequestionamento.
4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY
.
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
04/04/2017
).
10/04/2017
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.464.168/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
10/3/2020
17/3/2020
destaque no original)

Contudo, no caso dos autos, apesar da oposição dos aclaratórios, a análise
do tema agora tratado não pode ser feita em razão do reconhecimento de que não
houve ofensa ao art. 1.022 do CPC nesse ponto.
Assim, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto por falta de
prequestionamento.

(2) Do bem de família
No recurso especial, CLOVIS asseverou que é impenhorável o único imóvel
do devedor cujos rendimentos de locação sejam direcionados a sua sobrevivência.
De início, CLOVIS alegou ofensa a Lei no 8.009/90, mas não indicou, de
forma particularizada, qual dispositivo da lei fora vulnerado, não sendo suficiente a
alegação genérica de violação da lei, por importar em fundamentação deficiente, nos
termos da Súmula no 284 do STF.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS NoS 7 DO STJ, 284 DO STF E AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
Documento eletrônico VDA51152572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:37
Código de Controle do Documento: 8a591ca4-b42a-47a0-894c-cc5f014e280c

3. A alegação de violação genérica à Lei no 9.656/1998, sem indicação
clara e objetiva dos dispositivos legais supostamente afrontados, atrai
a incidência da Súmula no 284 do STF, por deficiência de
fundamentação.
[...]
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.812.735/SP, relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Terceira Turma, j. em
, DJEN de
–
19/5/2025
26/5/2025
sem destaque no original)

No entanto, o Colegiado estadual pontuou que não foi comprovado que o
imóvel esteja locado, nem que CLOVIS resida no imóvel, o que inviabilizaria o
reconhecimento do imóvel como bem de família.
Veja-se o excerto:

Por outro lado, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
já pacificou o entendimento no sentido de que os aluguéis de imóveis
utilizados para a subsistência da entidade familiar configuram bem de
família (“Súmula 486, STJ: É impenhorável o único imóvel residencial
do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida
com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua
família”).
No caso dos autos, o agravante não reside no imóvel, tampouco
comprovou que o mesmo se encontra alugado.
Ademais, há fortes indícios de ocultação de bens, vez que o imóvel
objeto da penhora sequer consta na declaração de bens do recorrente
à Receita Federal (e-STJ, fl. 54 – sem destaque no original).

Nessa quadra, rever as conclusões quanto a ausência de comprovação do
aluguel do imóvel ensejaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
DOCUMENTOS.
SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 256 DO
STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. Nos termos da Súmula 486/STJ "É impenhorável o único imóvel
residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a
renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a
moradia da sua família".
Documento eletrônico VDA51152572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:37
Código de Controle do Documento: 8a591ca4-b42a-47a0-894c-cc5f014e280c

5. Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que, além
de haver indícios de ocultação de bens e valores com o objetivo de se
esquivar da execução, a agravante não comprovou que a renda
auferida com o alegado aluguel do bem - cujo contrato de locação
apresentado foi firmado somente cerca de um mês após a prolação da
decisão determinando a lavratura do termo de penhora - estivesse
sendo revertida à sua subsistência ou para a moradia da família. A
alteração de tal entendimento é obstada pela Súmula 7 desta Corte,
pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.020.698/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

19/9/2022
4/10/2022 – sem
destaques no original)

O recurso, portanto, não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão agravada e, em nova análise,
do agravo para
CONHECER
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:37
Código de Controle do Documento: 8a591ca4-b42a-47a0-894c-cc5f014e280c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.963 / RJ
Número Registro: 2025/0205383-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00188558420218190002 00434762420168190002 00712355620228190000 188558420218190002
202524503929 434762420168190002 712355620228190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLOVIS PAES DE CARVALHO
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
GEOVANI MILANES JULIO - RJ221515
AGRAVADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ101323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLOVIS PAES DE CARVALHO
ADVOGADO : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
AGRAVADO
: RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA
ADVOGADO : RODRIGO ITABAIANA COELHO DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RJ101323
Documento eletrônico VDA51386222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 6e984b87-4540-4961-a719-86d48b2afe65

INTERES.
: AIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 6e984b87-4540-4961-a719-86d48b2afe65